Tribunal: STF
Processo: Rcl 50807
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. PRESCRIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331, TEMA 210. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.394.401-RG, TEMA 1.240. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Embargos de declaração na reclamação ajuizada por Nelson Soares de Medeiros Simas e Cláudia Wagner Scholte, em 29.11.2021, contra o seguinte acórdão proferido pela Quinta Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Recurso Inominado n. 0280828-30.2019.8.19.0001, pelo qual teria sido usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeitada a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Tema 210 da repercussão geral:



    “Trata-se de ação de conhecimento na qual pretende a parte autora a condenação da ré, KLM - KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPIJ N.V ao pagamento de indenização pelos danos morais experimentados em razão de cancelamento de voo previsto para 11-04-2017. A presente demanda foi distribuída em 11-11-2019. A sentença julgou o mérito da questão, reconhecendo a prescrição. Ao recurso interposto pelos autos foi dado provimento, afastando-se a prescrição. Apresentados embargos com efeitos infringentes ante o equívoco do julgado. 



    O Plenário do STF, no julgamento do RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e no ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017 com repercussão geral (Info 866), firmou a seguinte tese: Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor, tanto no que tange a indenização por danos materiais quanto ao prazo prescricional. 



    Assim, tendo o fato ocorrido em abril de 2017 e a demanda sido proposta em 11/11/2019, reconhece-se a prescrição, nos termos do art. 35 da Convenção de Montreal. 



    Acordam os Juízes que integram a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, conferindo efeitos infringentes aos Embargos para julgar improcedente o pedido em razão da prescrição” (e-doc. 21). 



    Em 10.12.2021, neguei seguimento à presente reclamação, em decisão cuja ementa assim dispõe:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331- RG, TEMA 210. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 24).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 14.12.2021, Nelson Soares de Medeiros Simas e Cláudia Wagner Scholte opõem tempestivamente, em 28.1.2022, embargos de declaração, (e-doc. 28).



    3. Os embargantes alegam que “a decisão ora embargada se omite e se contradiz ao afirmar que ‘Não se vislumbra teratologia na decisão reclamada, pois a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do paradigma de repercussão geral suscitada não estabelece restrição quanto à aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal aos danos patrimoniais’” (fl. 2, e-doc. 28).



    Sustentam que “a restrição quanto à aplicação das convenções aos danos patrimoniais é inequívoca, e está assentada nos votos dos Eminentes Ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber e do próprio relator do RE n.º 636.331/RJ, Min. Gilmar Mendes” (fl. 2, e-doc. 28).



    Requerem “seja saneada a omissão acima apontada, em relação a inaplicabilidade da Convenção de Montreal aos danos extrapatrimoniais decorrentes da alteração unilateral do contrato de transporte aéreo” (fl. 4, e-doc. 28).



    Os embargos de declaração foram incluídos na pauta da sessão de julgamento virtual de 11.2.2022 a 18.2.2022 da Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Em 18.2.2022, o Ministro Dias Toffoli pediu destaque do processo. 



    4. A retirada dos embargos de declaração do Plenário Virtual, pelo pedido de destaque feito pelo Ministro Dias Toffoli, conduz ao reinício do julgamento, podendo os Ministros ratificar ou não os votos antes proferidos em ambiente virtual, nos termos do que dispõe o § 2º do art. 4º da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal:



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:



    I - destaque feito por qualquer ministro; (...)



    § 1º Nos casos previstos neste artigo, o relator retirará o processo da pauta de julgamentos eletrônicos e o encaminhará ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta.



    § 2º Nos casos de destaques, previstos nos incisos I e II, o julgamento será reiniciado.”



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido dos embagantes importa modificação do conteúdo da decisão embargada, pelo que recebo estes embargos de declaração como agravo regimental, nos termos do § 3º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e, ao fazê-lo, exerço juízo de retratação e examino novamente o caso.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    6. Põe-se em foco na reclamação se, ao conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos no recurso inominado na Ação n. 0280828-30.2019.8.19.0001, para julgar improcedente o pedido dos reclamantes em razão da prescrição, a Quinta Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro teria desrespeitado o decidido no Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Tema 210, e usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Em 25.5.2017, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Tema 210 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



     "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor" (DJe 13.11.2017).



    Sobreveio, em 15.12.2022, o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.394.401-RG, paradigma do Tema 1.240, tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal complementado a tese jurídica estabelecida no julgamento do Tema 210, no sentido de delimitar a prevalência das “normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal”, sobre o Código de Defesa do Consumidor, aos casos de indenização por danos materiais. Esta a ementa do julgado:



    “Ementa: Direito civil. Responsabilidade civil. Danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Inaplicabilidade do Tema 210 da repercussão geral. Distinção. Não incidência das normas previstas na Convenções de Varsórvia e Montreal. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional” (RE n. 1.394.401-RG, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 3.3.2023 – grifos nossos).



    Nesse paradigma de repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.” (DJe 3.3.2023).



    8. Na espécie em exame, o pedido feito pelos reclamantes no processo de origem restringe-se à indenização pelos danos morais experimentados em razão do cancelamento de voo internacional. O caso é de responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais. A autoridade reclamada aplicou ao caso o prazo prescricional do art. 35 da Convenção de Montreal. Essa decisão não se compatibiliza com o entendimento deste Supremo Tribunal firmado no Tema 1.240 e, por consequência, desafina da tese estabelecida no Tema 210 da repercussão geral. Nesse sentido, confiram-se: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO RE 636.331/RG - TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RE 1.394.401/RG - TEMA 1.240. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 56.868-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2023).



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE ÁEREO DE PASSAGEIROS. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 210. APLICAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. 1. Revela-se desarmônica com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, a decisão reclamada que, sem observar o distinguishing entre o caso dos autos e o paradigma invocado, aplica o Tema 210 da sistemática da repercussão geral não observando que sua abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material. 2. Agravo regimental a que se dá provimento a fim de julgar procedente o pedido da Reclamação” (Rcl n. 42.371-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 25.4.2022).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observando-se o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.394.401-RG, Tema 1.240, e no Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Tema 210.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora